Tribunal: TJSP
Processo: 2263254-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Arresto de valores encontrados em conta bancária do agravante. Conta poupança. Necessidade de liberação. Impenhorabilidade absoluta. Inteligência do art. 833, inciso X, do CPC. RECURSO PROVIDO.